Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706062-97.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXTINSERV EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante, EXTINSERV EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA, para se manifestar (CPC 10) sobre as preliminares de intempestividade e insuficiência de preparo suscitadas em contrarrazões (ID 70599850). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator